Tribunal: TJMT
Processo: 0005812-03.2012.8.11.0040
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005812-03.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0013-17 (APELANTE), DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - CPF: 054.834.916-96 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (APELANTE), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), TRYGVE GABRIEL LANGFELDT - CPF: 348.252.079-87 (APELANTE), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (APELANTE), FRANCISCO CARLOS RAMOS - CPF: 321.558.759-91 (APELANTE), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - CPF: 054.834.916-96 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0013-17 (TERCEIRO INTERESSADO), TRYGVE GABRIEL LANGFELDT - CPF: 348.252.079-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS RAMOS - CPF: 321.558.759-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA CANCELADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS – TEMA Nº 1.076 DO STJ – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial, previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da certidão de dívida ativa se der antes da citação da parte executada ou quando não apresentada defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp nº 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico obtido se mostrarem elevados.

Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente com o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4.º do CPC.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução Fiscal nº 0005812-03.2012.8.11.0040, promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinta a Execução Fiscal, sem qualquer ônus para as partes, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/1980.

O apelante, em suas razões recursais (id. 215539151), sustenta que o fisco informou nos autos o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n.º 20123086, em razão da inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral.

Pontua que a manifestação do exequente, informando o cancelamento da certidão de dívida ativa, só ocorreu após a oposição de exceção de pré-executividade pelo apelante.

Defende a reforma da sentença, para que haja a condenação do apelado em honorários de sucumbência, a serem fixados sobre o proveito econômico, aplicando-se a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema nº 1.076, segundo a qual
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que sejam fixados os honorários sucumbenciais,

sobre o valor da certidão de dívida ativa atualizada, nos liames do art. 83, §§ 3º e 5º do CPC, bem como que sejam majorados com base no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença, ou que os honorários advocatícios sejam fixados no patamar mínimo e reduzidos à metade, com a aplicação do artigo 90, § 4º do CPC (id. 215539153).

Preparo devidamente recolhido, consoante certidão de id. 215851153.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito executivo, sem a fixação de honorários advocatícios, ao argumento de que vinda aos autos da certidão de dívida ativa, cancelada administrativamente, só ocorreu após a oposição de exceção de pré-executividade, sendo cabível a imposição do ônus da sucumbência ao exequente.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Agrenco do Brasil S/A - em Recuperação Judicial, Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, Agrenco Administração de Bens S.A., Trygve Gabriel Langfeldt e Francisco Carlos Ramos,
visando o recebimento de créditos relativos à falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral, inscrito na CDA n.º 20123086, cujo valor alcançava a importância de R$ 84.586,42 (oitenta e quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) (id. 215534465, p. 01).

Os executados opuseram Exceção de Pré-Executividade conjunta em id. 215534471. Posteriormente, o executado
LUIZ GUSTAVO
, ora apelante, em 06/08/2018, apresentou nova Exceção de Pré-Executividade exclusivamente em seu nome em id. 215534484, na qual alegava sua ilegitimidade passiva, bem como a inexigibilidade do crédito executivo.

Em seguida, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio da manifestação de id. 215534495, concordou com os termos da exceção de pré-executividade, registrando, por sua vez, o cancelamento da certidão de dívida ativa, pugnando para que na eventual condenação em honorários fosse aplicada a regra do art. 90, §4° do CPC e reduzidos pela metade.

O Juízo
a quo
julgou extinto o feito, contando a sentença o seguinte fundamento e dispositivo:

“Com efeito, reza o art. 26 da Lei 6.830/80 que: “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

No caso, observa-se que o débito que instruiu a presente execução foi cancelado administrativamente, razão pela qual a extinção do feito é medida que se impõe de imediato, sem qualquer ônus para as partes, eis que ausente citação da parte executada.

Ante ao exposto, julgo extinto o presente feito, com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80.

Isento a Fazenda Pública do pagamento de custas, em face do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/01, c.c. art. 26 da Lei 6.830/80. (...)”

(id. 215534498).

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entretanto, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que tanto a parte executada/apelante, quanto os demais executados apresentaram exceções de pré-executividade.

Nesse sentido, é a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...]
2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.
3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido
”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).(g.n.)

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO. 1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.
2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.
3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
4
. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC.
(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)”
(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023). (g.n.)

Portanto, devida à fixação de honorários sucumbenciais na espécie. Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1076).

In casu
, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 3º, 5º e 6º do art. 85 do CPC, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.º 1.076, no caso em comento
não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa
, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público do nosso Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (numerus clausus), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. Recurso não provido.
” (N.U, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). (g.n.)

No presente caso, o pagamento de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa que corresponde ao crédito executado, ante a extinção do feito executivo fiscal, devendo ser fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, R$ 84.586,42 (oitenta e quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), uma vez que a quantia não supera o limite de 200 salários-mínimos, previsto no art. 85, § 3°, I do CPC.

Em que pese o art. 90 do CPC afirme que quando a sentença for proferida com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido, também preceitua o parágrafo quarto do mesmo artigo, que os honorários poderão ser reduzidos pela metade se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Assim, como já exposto alhures, considerando que houve reconhecimento do pedido por parte do Estado, ao se manifestar acerca da exceção de pré-executividade, consignando o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, é cabível a redução dos honorários pela metade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, reduzido pela metade, na forma do art. 90, § 4º do CPC.

Descabida majoração na fase recursal em razão do acolhimento da insurgência recursal, nos termos do Tema 1059 do STJ. (
Tese: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024